Tribunal: TJES
Processo: 5036045-41.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036045-41.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLIXBUS TRANSPORTE E TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: MICHELLE SANTOS DE OLIVEIRA MAGNAGO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE INTERNACIONAL. SERVIÇO NÃO PRESTADO INTEGRALMENTE E PERDA DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação de serviço de serviço de transporte terrestre internacional, entre países Europeus.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da empresa de transporte que deixou os passageiros em parada e não completou o trajeto e perdeu as bagagens dos consumidores.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Falha na prestação de serviço pelo fornecimento parcial do serviço contratado pelo consumidor, que foram deixados em parada e não no destino adquirido.

4. Falha na prestação de serviço pelo extravio das bagagens dos passageiros.

5. Indenização pelo prejuízo financeiro decorrente da perda das bagagens dos passageiros.

6. Indenização por danos morais pela perda da bagagem e falha na prestação de serviço.

7. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Responsabilidade da empresa de transporte internacional pela perda da bagagem dos passageiros e ausência de finalização da viagem, no âmbito patrimonial e extrapatrimonial.

9. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor.

Código Civil, art. 734.

Resolução nº 6.033/2023 da ANTT.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - AC: 00029475820208080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022; STJ - AgInt no AREsp: 1957910 RS 2021/0246609-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5036045-41.2023.8.08.0024

RECORRENTE: FLIXBUS TRANSPORTE E TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.

RECORRIDOS: MICHELLE SANTOS DE OLIVEIRA MAGNAGO e RENAN MARQUES MAGNAGO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE INTERNACIONAL. SERVIÇO NÃO PRESTADO INTEGRALMENTE E PERDA DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação de serviço de serviço de transporte terrestre internacional, entre países Europeus.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da empresa de transporte que deixou os passageiros em parada e não completou o trajeto e perdeu as bagagens dos consumidores.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Falha na prestação de serviço pelo fornecimento parcial do serviço contratado pelo consumidor, que foram deixados em parada e não no destino adquirido.

4. Falha na prestação de serviço pelo extravio das bagagens dos passageiros.

5. Indenização pelo prejuízo financeiro decorrente da perda das bagagens dos passageiros.

6. Indenização por danos morais pela perda da bagagem e falha na prestação de serviço.

7. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Responsabilidade da empresa de transporte internacional pela perda da bagagem dos passageiros e ausência de finalização da viagem, no âmbito patrimonial e extrapatrimonial.

9. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor.

Código Civil, art. 734.

Resolução nº 6.033/2023 da ANTT.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - AC: 00029475820208080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022; STJ - AgInt no AREsp: 1957910 RS 2021/0246609-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, os autores aduzem que adquiriram passagens de ônibus da Requerida para o trajeto de Paris, França, a Berna, Suíça, com partida às 22h25 do dia 19/03/2023 e chegada prevista para as 08h35 do dia 20/03/2023, despachando 4 (quatro) bagagens. A viagem incluía 4 (quatro) paradas programadas e, ao chegarem em Genebra, o motorista informou que haveria uma pausa de 10 (dez) minutos, permitindo que os passageiros descessem para alimentação e uso do toalete. No entanto, os autores permaneceram fora do ônibus por apenas 5 (cinco) minutos e, ao retornarem, o veículo havia partido. Suas bagagens, entretanto, seguiram no ônibus e nunca mais foram recuperadas.

Discorrem os autores entraram em contato com a requerida, que inicialmente orientou que aguardassem a localização das bagagens. Eles também foram forçados a adquirir passagens de trem no valor de R$ 93,62 (noventa e três reais e sessenta e dois centavos) para continuar a viagem até o destino (Berna/Suiça). Ato contínuo, foram informados que bagagens não haviam sido encontradas e que não seriam indenizados pelos itens perdidos, o que os obrigou a gastar R$ 3.056,00 (três mil e cinquenta e seis reais) na compra de roupas e outros bens essenciais que estavam nas malas extraviadas. Diante dos prejuízos, pleiteiam reparação por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a demandada a restituir para os autores a quantia de R$5.436,94 (cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos), sendo R$ 2.718,47 (dois mil, setecentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos) para cada, e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

Nas razões recursais, a requerida argumenta pela inaplicabilidade da legislação brasileira, uma vez que a celeuma ocorreu em território europeu. Argumenta pela ausência de comprovação das alegações autorais. Discorre pela limitação da indenização por danos materiais em EUR 150,00 (cento e cinquenta euros) por bagagem. Argumenta pela impossibilidade de cumulação de danos materiais e morais, requerendo a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, considerando que os consumidores demandantes possuem residência fixa no Brasil, entendo pela aplicação da legislação nacional, inclusive quanto ao Código de Defesa do Consumidor, na forma do art. 22 do Código de Processo Civil: “Compete, ainda, à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações: decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil;”.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o recorrente deixou de cumprir seu ônus probatório, uma vez que não comprovou o fornecimento adequado do serviço de transporte contratado pelos requeridos, que foram deixados em Genebra pela empresa e não chegaram ao destino final da viagem (Berna/Suíça).

Ademais, também configurada falha na prestação de serviço pelo extravio das bagagens dos consumidores, na forma do art. 734 do Código Civil: “O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade”.

Por conseguinte, entendo que merece acolhimento o pedido de ressarcimento pelos danos materiais decorrentes da perda da bagagem dos passageiros, com a aplicação da Resolução nº 6.033/2023 da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres),
in verbis
:

Art. 158. A autorizatária responde pela indenização da bagagem despachada nos casos de danos e extravios, bem como pela indenização de equipamentos e ajudas técnicas de uso dos passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida despachados no bagageiro do veículo, observados os procedimentos estabelecidos nesta Resolução.

§ 1º Caso não seja declarado valor para fins de indenização de bagagem ou de equipamentos e ajudas técnicas de uso dos passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida, a autorizatária responde até o valor de 3.000 UMRP no caso de dano parcial, e 10.000 UMRP no caso de dano integral ou extravio.

§ 2º A autorizatária deverá indenizar o proprietário da bagagem danificada ou extraviada no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da reclamação.

Destarte, devido o pagamento de indenização por danos materiais para cada recorrente em R$ 2.718,47 (dois mil, setecentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos), não devendo prosperar o pleito pela redução do quantum indenizatório fixado pelo juízo sentenciante.

Destarte, coadunando com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Destarte, o transporte rodoviário de passageiros é regulado, supervisionado e fiscalizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, relativamente à prestação de serviços de transporte de pessoas e coisas, e encontra-se sob a égide das Leis n. 10.233/01, 8.987/95, 9.074/95; Decreto n. 8.083/2013 (que alterou o Decreto nº 2.521/98) e demais normas aprovadas em Resolução, pela Diretoria Colegiada da ANTT.

Assim, conforme estabelece o artigo 158, juntamente com seus parágrafos e incisos, da Resolução nº 6.033/2023 da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (que revogou a Resolução nº 1.432/06), a transportadora responde pela indenização de bagagem regularmente despachada na forma desta Resolução, até o valor de 10.000 (dez mil) UMRP no caso de extravio, sendo-lhe facultado exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o quantum indenizatório, respeitado o limite acima estabelecido. O mesmo artigo prevê que a reclamação de dano ou extravio deverá ser feita à empresa ou ao seu preposto, obrigatoriamente ao término da viagem. Ou seja, em se tratando de bagagem extraviada, inobstante a responsabilidade objetiva do transportador, o passageiro há de demonstrar que a despachou e que eventualmente tenha declarado seus pertences constantes da mesma para que possa ser ressarcido em caso de eventual sinistro, já que é facultado ao fornecedor do serviço exigir do passageiro o inventário dos bens constantes da bagagem.

No caso dos autos, restou comprovado o despacho das bagagens e o extravio das mesmas, contudo, deixou os autores de demonstrarem que os bens descritos na relação juntada com a inicial se encontravam nas bagagens extraviadas, ante a ausência de prova nos autos de formulário a respeito, uma vez que reputo insuficiente os documentos trazidos aos autos, pois as notas fiscais do ID 33364415 (pág. 01 a 20), em sua maioria são de compras realizadas em 2021 e 2022, bem como as fotos de alguns itens (ID 33364415, 33364409 e 33364407), sendo insuficientes para comprovar que os mesmos estavam dentro das bagagens.

Dessa maneira, reputo como legitimo adotar o regime tarifário previsto na norma regulamentadora que regra que o valor da indenização será calculado tendo como referência o coeficiente tarifário vigente na data do pagamento, para o serviço convencional com sanitário, em piso pavimentado (artigo 158, § 2º, Resolução nº 6.033/2023 ANTT). Considerando que o valor da UMRP (unidade Monetária de Referência de Passageiros) corresponde a R$ 0,271847, nos termos do art. 246 da mesma resolução, o valor a ser restituído aos autores, corresponde a R$ 2.718,47 por passageiro, totalizando R$5.436,94 (cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos).

Para mais, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da parte recorrida, que faz jus a compensação por danos morais.

Outrossim, o dano moral, no caso de extravio da bagagem, configura-se
in re ipsa
, sendo prescindível a demonstração de desconforto, aflição e transtornos pelo passageiro, na medida em que derivam do próprio fato ilícito.

Por via reflexa evidente a responsabilidade da empresa pelo ressarcimento dos danos extrapatrimoniais ensejados às recorridas, conforme jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI. OPE LEGIS. EXEGESE DO ART. 14, § 3º, DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM E OVERBOOKING. DANOS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Segundo o § 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao fornecedor recai a responsabilidade pela demonstração de que o serviço por ele prestado não é defeituoso, trazendo verdadeira inversão ope legis do ônus da prova, prescindindo, por corolário, que a inversão se opere ope judicis. II. A jurisprudência deste Sodalício assentou o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano de natureza extrapatrimonial é presumido, operando-se in re ipsa. III. Atentando-me ao que assenta a jurisprudência em casos como o vertente, não merece reparo a sentença que fixou o dano moral no patamar de R$7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores. IV. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores desta Egrégia Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2022. PRESIDENTE RELATOR. (TJ-ES - AC: 00029475820208080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032907-31.2013.8.08.0048 APELANTE: VRG LINHAS AÉREAS S.A. GOL LINHAS AÉREAS APELADA: STEFANNIA TEODORO MOREIRA e CATHERINE MARIA TEODORO SANTOS RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL - RELAÇÃO DE CONSUMO EXTRAVIO DE BAGAGEM COMPANHIA AÉREA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DANOS MORAIS IN RE IPSA VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de transporte aéreo firmado entre apelante e apelada consiste em nítida relação de consumo, submetida aos regramentos do Código de Defesa do Consumidor, o qual impõe a responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente da existência de culpa, do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores. 2. Em hipóteses referentes ao extravio de bagagem por companhia aérea, os danos morais se configuram in re ipsa , ou seja, independentemente da prova do dano em si, bastando, para tanto, prova do fato que os causou, ou seja, do extravio. 3. O valor da indenização por danos morais fixado pelo juízo a quo , qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com as peculiaridades inerentes ao caso concreto, e com o que vem arbitrando o e. TJES em casos semelhantes, não ensejando qualquer reparo. 4. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 23 de julho de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR. (TJ-ES - APL: 00329073120138080048, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 23/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2019).

Outro não é o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL NO TOCANTE À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 83/STJ. CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS E VALOR DA REPARAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo internacional não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC, conforme decido no REsp 1.842.066/RS, de Relatoria do Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 15/6/2020. Óbice da Súmula 83/STJ. 2. O acórdão concluiu pela legitimidade ativa dos genitores da menor para vindicar reparação civil, a inexistência caso fortuito ou força maior e a configuração de um quadro que não se qualificaria como mero descumprimento contratual, mas sim atuação causadora de ilícito e ofensa a direito da personalidade, configurando o ilícito moral. Essas ponderações foram feitas com base em fatos e provas, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. O valor da indenização por danos mor ais - R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor - encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, não configurando quantia desarrazoada ou desproporcional, mas sim adequada ao contexto dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1957910 RS 2021/0246609-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)